Tribunal: STF
Processo: Pet 1493
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFEITO. Os recursos de
natureza extraordinária têm efeito simplesmente devolutivo. Descabe
pretender, via demanda cautelar, imprimir a eficácia suspensiva em
caso que não se mostre passível de ser enquadrado como extravagante,
teratológico. Isso ocorre relativamente a extraordinário que,
dirigido contra decisão que implicou extinção de processo revelador
de ação rescisória, veio a ser trancado, interpondo-se agravo de
instrumento mediante o qual se pleiteia o restabelecimento de
liminar com que deferida a suspensão do título rescindendo.